Tribunal: TJMT
Processo: 1015825-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015825-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CONTATO - CPF: 689.341.069-72 (EMBARGADO), EGIDIO VALERIO - CPF: 128.197.609-10 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (REPRESENTANTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos devem ser rejeitados se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos do Recurso De Agravo de Instrumento no 1015825-23.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IRINEU COZER,
contra o acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
já em fase de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 2440-19.2018.811.0078 – Código 110654), proposto pelos embargados, e assim, reduzir o valor da caução imposta para 1/3 (um terço) do valor atual do imóvel, sem que isso impeça nova alteração do valor pelo juízo de piso após eventual realização de avaliação do valor correto das benfeitorias realizadas no imóvel.

O embargante alega que, como a decisão do STJ foi clara ao afirmar que qualquer ato que cause grave dano ao executado deverá ser precedido de caução idônea, a redução do valor da caução é incabível, já que tal determinação desautoriza o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a tese dos agravantes de que os prejuízos do agravado seriam apenas para possíveis benfeitorias já havia sido rechaçada pelo STJ.

Por fim, alega que a legislação que rege o assunto prevê que a caução deve conferir ao executado, com alto grau de certeza, a possibilidade de ser indenizado pelos danos suportados caso ocorra a modificação do sentido das decisões prolatadas, de modo que, para o cálculo, é necessário que se considere todo e qualquer prejuízo que o executado esteja sujeito.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja reformado, e o agravo de instrumento seja desprovido integralmente (cf. ID. 29692990 - Pág. 6).

O embargante compareceu novamente para informar fato superveniente, afirmando que no dia 22/01/2020 foi publicada a decisão de admissibilidade do REsp no 73084/2019 interposto pelo embargante, derrubando a premissa adotada no acórdão acerca do transito em julgado da sentença (cf. ID.

30655450 - Pág. 3).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. Num. 31810472).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Basta a superficial leitura das razões recursais para depreender que o recurso visa exclusivamente rediscutir questão já debatida, analisada e decida pelo acórdão embargado, possuindo, pois, nítido caráter protelatório, sobretudo porque o embargante sequer balbucia qual dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC maculou o
decisum
e, por conseguinte, autorizaria a interposição dos embargos declaratórios.

A questão apontada pelo embargante é matéria central das razões de decidir que compõe o acórdão embargado; assim sendo, absolutamente inviável rediscutir a mesma questão por essa via, até porque a modificação da decisão, por meio de aclaratórios, só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configuradas no caso em tela.

Assim, qualquer discordância do embargante deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, e não por meio de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo.

No caso, embora o embargante insista que o acórdão viola o trecho da decisão do STJ que menciona que

“
qualquer ato que cause grave dano ao executado deverá ser precedido de caução idônea”
, não se extrai do trecho apontado a afirmação de que a caução deve ser fixada de acordo com o valor total do imóvel.

Por fim, o embargante não demonstra como a superveniência da publicação da decisão de admissibilidade do Recurso Especial no 73084/2019 interposto influencia na conclusão final adotada pelo acórdão combatido, que se limitou a reapreciar a questão referente ao valor da caução fixado pela decisão agravada, caução, esta, que foi fixada em cumprimento a ordem do próprio STJ.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020